Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. SATISFAÇÃO DO RESQUISITOS PREVITOS NA LEI 10.216/2001.
1. Os artigos 3o e 4o da Lei 10.216/2001 prevêem que é dever do Estado o estabelecimento de política pública para o tratamento da saúde mental, a qual também se dará em estabelecimentos para tratamento de pessoas com transtornos da mente. Ademais, também está prevista a possibilidade de internação quando o tratamento extra-hospitalar tiver sido ineficiente. 1.1. O artigo 6o do mesmo diploma legal estabelece as modalidades de internação psiquiátria, quais sejam, voluntária, involuntária e compulsória. Destaca-se que a internação psiquiátrica deve sempre ser precedida de indicação médica detalhada, na qual evidenciada a indispensabilidade do tratamento em unidade de saúde ante o insucesso dos tratamentos extra-hospitalares. Registra-se que a internação involuntária e compulsória, que são medidas excepcionais, também exigem que o paciente esteja colocando sua vida e a de terceiros em risco (artigo 9o da Lei 10.216/200).
2. No caso, a presente demanda está lastreada com o Relatório Médico, no qual consta que o paciente/réu tem diagnóstico de esquizofrenia e de dependência química, tendo sido internado anteriormente. Além disso, apontou que não está tomando a medicação oral, o que torna impossível tratamento de surto psicótico, o que provoca o agravamento dos sintomas. Ademais, apresenta risco de agressão aos pais, o que justifica a internação compulsória deferida em sentença.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.